Tribunal: STF
Processo: Rcl 58131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Liga Nordestina de Assistência, Educação e Saúde de Pernambuco (LINASPE) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT 23), nos autos do Processo nº 0000002-35.2018.5.23.0046, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e negado eficácia à Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que “foi incluída no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado dos processos na fase de conhecimento e não tendo sido condenada por sentença judicial transitada em julgado, não constando, portando, do título executivo judicial.”



    Relata que, 



    “[a]o julgar o recurso de agravo de petição, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, que tinha o dever de aplicar de ofício o art. 513, § 5º, do CPC/2015, por enunciar norma processual de ordem pública, manteve a sentença de primeiro grau, considerando válida a inclusão da requerente na fase de execução, muito embora não tenha participado do processo na fase de conhecimento”



    Entende, reportando-se aos precedentes proferidos pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 49.513 e no ARE nº 1.160.361, que a autoridade reclamada, 



    “sem indicar outro dispositivo de lei aplicável por meio de regras de soluções de antinomias, afastou a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC/2015, negando-lhe vigência sem declarar sua inconstitucionalidade, e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF.”



    Pondera que,



    “[q]uanto à omissão do Texto Consolidado, atente-se para o fato de que a inclusão direta na fase de execução trabalhista, de empresas alegadamente formadoras de grupo econômico, não possui base legal expressa, e é realizada com base em entendimentos jurisprudenciais na área trabalhista. 



    18. Assim, a CLT é omissa quanto à questão relativa à inclusão direta na fase de execução, abrindo espaço para a aplicação subsidiária do CPC, mormente do art. 513, § 5º. 



    19. Ademais, o preceito contido no art. 513, § 5º, do CPC/2015 é compatível com o processo do trabalho, pois garante princípios constitucionais como ampla defesa e contraditório, bem como o instituto processual da coisa julgada, que somente se forma contra quem consta em título executivo judicial transitado em julgado. 



    20. Assim, somente por processo de conhecimento autônomo se revela válido o redirecionamento da execução contra quem não participou da fase de conhecimento, posto que a questão “grupo econômico” é figura complexa, ainda mais após a Reforma Trabalhista, de modo que deve ser resolvida por cognição exauriente, e não por cognição sumária, sendo, portanto, aplicável no caso em análise o art. 513, § 5º, do CPC/2015.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado proferido nos autos do “o ATOrd 0000002-35.2018.5.23.0046, bem como a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença 0000100-44.2023.5.23.0046, conexo aquele, e, ainda, suspensão de sua tramitação no TST até a decisão de mérito do Colendo STF;” 



    No mérito, a cassação do ato reclamado a fim de que “outro acórdão seja proferido com a observância da Súmula nº 10 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Nos autos em referência na presente reclamação (Processo nº 0000002-35.2018.5.23.0046), o TRT 23, ao negar provimento ao agravo de petição, manteve a decisão proferida em que reconhecera a responsabilidade solidária da parte reclamante por fazer parte de grupo econômico em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. O instituto do grupo econômico, na órbita do Direito do Trabalho, teve seus contornos jurídicos delineados pelo § 2º do art. 2º da CLT, o qual, na redação então vigente, dispunha que ‘Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas’. Demonstrado nestes autos o atendimento dos requisitos do art. 2º, § 2º, da CLT, notadamente pela administração conjunta e a comunhão de interesses na atuação, há que se manter a sentença que reconheceu a existência de grupo econômico entre as Agravantes. (e-Doc 16)



    Assim, no presente caso, não se vislumbra afastamento da incidência das normas trabalhistas e processual, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas infraconstitucionais, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado.



    Nesse sentido, vide precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 51753 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/3/22)



    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Não se vislumbra qualquer juízo de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º do CPC, apenas a aplicação, ao caso dos autos, de regra constante da CLT - art. 2º, § 2º -, que, segundo entendimento do juízo de origem, é suficiente para autorizar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 53188 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/10/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente